Tribunal: TRF3
Processo: 5003767-91.2022.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
696/1006)

5003767-91.2022.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003767-91.2022.4.03.6103

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PIS E COFINS. REGIME MONOFÁSICO. POSTO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. INCLUSÃO DO ICMS-ST NA BASE DE CÁLCULO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, em razão da ilegitimidade ativa da impetrante, na qualidade de comerciante varejista de combustíveis, para discutir a inclusão do ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS no regime monofásico.

A agravante sustenta possuir legitimidade para questionar a exigência fiscal. Afirma suportar o ônus econômico das contribuições, ainda que a lei concentre o recolhimento nas refinarias. Defende que o regime monofásico alcançaria apenas a apuração das contribuições, sem afastar os efeitos econômicos suportados pelos demais elos da cadeia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em verificar se o comerciante varejista de combustíveis possui legitimidade para pleitear a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS no regime monofásico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia relativa à inclusão do ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS foi pacificada pelo STJ, que reconheceu a inconstitucionalidade da exigência fiscal (Tema 1.125/STJ).

Todavia, tal entendimento não se aplica aos contribuintes submetidos ao regime monofásico de apuração das contribuições, como é o caso dos comerciantes varejistas de combustíveis.

Com a edição da Lei no 9.990/2000, que alterou o art. 4o da Lei no 9.718/1998, instituiu-se o regime monofásico de incidência do PIS/COFINS sobre combustíveis, concentrando-se a tributação nas refinarias, com alíquota zero para os demais elos da cadeia (distribuidores e varejistas) (MP no 2.158-35/2001).

Desse modo, apenas as refinarias se qualificam como contribuintes das referidas contribuições, inexistindo relação jurídico-tributária entre o varejista e o Fisco Federal.

A jurisprudência do STJ reconhece que distribuidores e comerciantes varejistas não têm legitimidade ativa para discutir a incidência ou composição da base de cálculo do PIS/COFINS recolhido pelas refinarias (AgInt nos EAREsp n. 1.843.002/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 17/05/2022).

A jurisprudência desta Corte Regional acompanha tal orientação, assentando a ilegitimidade ativa dos comerciantes varejistas de combustíveis em hipóteses idênticas (ApCiv 5000956-31.2017.4.03.6105; ApCiv 5027101-71.2019.4.03.6100; ApCiv 5001937-97.2021.4.03.6112).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O comerciante varejista de combustíveis submetido ao regime monofásico não possui legitimidade ativa para discutir a inclusão do ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS. 2. A repercussão econômica das contribuições não confere legitimidade ativa quando o sujeito não integra a relação jurídico-tributária."

Legislação relevante citada:Lei no 9.718/1998, art. 4o; Lei no 9.990/2000; Medida Provisória no 2.158-35/2001.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.843.002/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 17/05/2022, DJe 19/05/2022; TRF-3, ApCiv 5000956-31.2017.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 12/09/2025; TRF-3,ApCiv 5027101-71.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro Franca, j. 18/03/2025; TRF-3, ApCiv 5001937-97.2021.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonson Di Salvo, j. 08/07/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003767-91.2022.4.03.6103

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA. contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, em razão da sua ilegitimidade ativa, na qualidade de comerciante varejista de combustíveis, para questionar a inclusão do ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS.

Em síntese, a agravante sustenta que, ainda que atue no comércio varejista de combustível, enquadrada na condição de contribuinte substituído no regime monofásico do PIS e da COFINS, possui legitimidade para discutir a exação fiscal em questão. Sustenta que, embora o recolhimento das contribuições seja concentrado no substituto tributário (refinarias), é ela quem suporta o ônus econômico do tributo. Argumenta, ainda, que o regime seria monofásico apenas quanto à incidência, mas plurifásico quanto aos seus efeitos econômicos, circunstância que não afastaria sua sujeição à tributação.

Com contraminuta da FAZENDA NACIONAL.

É o relatório.

VOTO

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada ao reconhecer a ilegitimidade dos comerciantes varejistas de combustíveis para pleitear a exclusão de tributos (como o ICMS-ST) ou discutir a formação da base de cálculo do PIS e da COFINS no regime monofásico, amparando-se no entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Veja-se:

"(...)

Assim, passa-se à decisão monocrática, com fulcro no art. 932, IV ou V, do CPC.

A controvérsia relativa à inclusão do ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS encontra-se pacificada no âmbito do STJ, que, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.125, reconheceu a ilegalidade da exigência fiscal.

Todavia, o referido entendimento é inaplicável aos contribuintes submetidos ao regime monofásico de apuração da contribuição ao PIS e da COFINS, como é o caso da impetrante, atuante no comércio varejista de combustíveis (ID 285112659).

Isso porque, a partir da edição da Lei no 9.990/2000, que alterou a redação do art. 4o da Lei no 9.718/1998, instituiu-se o regime monofásico de apuração do PIS e da COFINS em relação aos combustíveis, de modo que a incidência tributária passou a se concentrar em uma única etapa da cadeia produtiva, recaindo o ônus financeiro integralmente sobre as refinarias de petróleo, enquanto as etapas subsequentes, nas quais atuam os distribuidores e varejistas, ficaram submetidas à alíquota zero (MP 2.158-35/01).

Nesse contexto, apenas as refinarias qualificam-se como contribuintes do PIS e da COFINS, em razão da desoneração expressamente prevista para os demais elos da cadeia produtiva.

Desse modo, não sendo a impetrante - comerciante varejista - contribuinte das referidas contribuições no regime monofásico, inexiste relação jurídico-tributária que a legitime a pleitear a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS.

A esse respeito, o STJ já se posicionou no sentido de que que "as empresas distribuidoras e os comerciantes varejistas (ambos substituídos) não têm legitimidade ativa para afastar a incidência de tributos recolhidos pelas refinarias na condição de contribuintes substitutos", considerando que não participam da relação tributária instaurada com o Fisco, seja na condição de contribuinte ou de responsável tributário:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. TRIBUTO RECOLHIDO PELA REFINARIA COMO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DAS DISTRIBUIDORAS E DOS COMERCIANTES VAREJISTAS. SÚMULA N. 168/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Este Superior Tribunal firmou compreensão segundo a qual as empresas distribuidoras e os comerciantes varejistas (ambos substituídos) não têm legitimidade ativa para afastar a incidência de tributos recolhidos pelas refinarias na condição de contribuintes substitutos.

III - Nos termos da Súmula n. 168/STJ: "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EAREsp n. 1.843.002/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022) (não grifado no original)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal Regional é firme quanto à ilegitimidade de comerciantes varejistas de combustíveis para requerer a exclusão de tributos ou discutir a formação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS no regime monofásico:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. INCLUSÃO ICMS-ST NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO TEMA No 1.125/STJ. REGIME MONOFÁSICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão não carece de maiores debates, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o ICMS-ST não compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva.

2. Determinada a aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do Tema no 1.125, em atenção ao comando contido no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

3. Reconhecida a ilegitimidade ativa da impetrante para discutir a possibilidade de exclusão do ICMS/ICMS-ST da base de cálculo o PIS e a COFINS incidentes sobre a receita bruta de venda de peças para veículos sujeitas à incidência monofásica.

4. Agravo interno desprovido."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000956-31.2017.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 12/09/2025, Intimação via sistema DATA: 22/09/2025) (não grifado no original)

"DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. AGRAVO INTERNO. EXCLUSÃO ICMS-ST. PIS. COFINS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGESSIVA. REGIME MONOFÁSICO. ORIENTAÇÃO VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO DESTA CORTE REGINONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno da parte autora interposto em face de decisão monocrática que, em juízo de reconsideração, julgou improcedente a ação e declarou a exigibilidade da inclusão do valor do ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS na revenda de combustível, quando devidos pelo contribuinte substituído.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a regularidade da incidência do PIS e da COFINS na base de cálculo do PIS e da COFINS, apurados no regime monofásico, na revenda de combustível.

3. Também se analisa os critérios para a restituição do indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A partir da alteração legislativa realizada na Lei no 9.718/98, os comerciantes varejistas de derivados do petróleo e de álcool combustível ficaram sujeitos à alíquota zero de PIS e COFINS.

4. O comerciante varejista de combustíveis não é contribuinte nem de direito nem de fato. Inexistindo tal relação ou imposição legal, carece a autora de legitimidade para discutir a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. A ilegitimidade ativa obsta a análise da hipótese material de incidência tributária, de forma que é inaplicável ao caso concreto a tese de mérito fixada no Tema no. 1.125-STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno da parte autora.

7. Tese: é lícita a exigibilidade da inclusão do ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS, apurados no regime monofásico, na revenda de combustível.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.718/98

Medida Provisória no 2.158-35/01

(STJ, 2a Turma, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.787.265/SP, j. 11/10/2021, DJe de 18/10/2021, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES)

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5000171-84.2022.4.03.6108, j. 06/03/2024, DJEN DATA: 07/03/2024, Rel. Des. Fed. LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO)

(TRF-3, 3a Turma, ApCiv 5000647-86.2021.4.03.6002, j. 10/10/2023, DJEN DATA: 19/10/2023, Rel. Des. Fed. NERY DA COSTA JUNIOR)"

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5027101-71.2019.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 18/03/2025, Intimação via sistema DATA: 26/03/2025) (não grifado no original)

"AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE PARA PLEITEAR A EXCLUSÃO DO ICMS E DO ICMS-ST DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. ATIVIDADE SUBMETIDA AO REGIME MONOFÁSICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar da proximidade da justificativa para sua adoção, o regime monofásico não se confunde com o instituto da substituição tributária. Não há antecipação ou postergação do fato gerador consequente ou precedente, mas efetiva desoneração dos mesmos, seja por meio de isenção ou pelo fenômeno da alíquota zero.

2. Tem-se que os demais agentes da cadeia produtiva não participam da relação tributária imposta no regime monofásico do PIS/COFINS, motivo pelo qual não podem titularizar pretensão dela derivada. O repasse do PIS/COFINS suportado pelas refinarias no preço dos combustíveis não serve para justificar a titularidade, vez que a repercussão econômica da carga de determinado tributo não basta para que determinada pessoa seja considerada sujeito passivo daquele tributos. É preciso que tenha relação direta com o fato gerador (assumindo a condição de contribuinte) ou que a obrigação do pagamento derive da lei (em sendo responsável), como exposto pelo art. 121 do CTN.

3. Inexistindo tal relação ou imposição legal, carece a impetrante, na qualidade de varejista de combustíveis, de legitimidade para discutir a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS incidente sobre a venda de combustíveis pelas refinarias, seja para discutir a inexigibilidade, seja para fins de creditamento."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001937-97.2021.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 08/07/2022, Intimação via sistema DATA: 08/07/2022) (não grifado no original)

Portanto, em conformidade com a legislação aplicável e com a orientação jurisprudencial sobre o tema, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa da impetrante - comerciante varejista de combustíveis - para requerer a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS no regime monofásico.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, na forma da fundamentação."

No presente feito, a matéria mereceu nova apreciação deste I. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no art. 371 do CPC, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever: o poder, refere-se à liberdade de que dispõe para valorar a prova; e, o dever, à necessidade de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu convencimento.

Ressalte-se, todavia, que o juiz não é obrigado a examinar todos os dispositivos legais ou argumentos invocados pelas partes, bastando que, in casu, exponha fundamentos suficientes para embasar a conclusão adotada.

Nesse contexto, estando a decisão devidamente fundamentada, observa-se que as alegações apresentadas pela ora agravante não têm o objetivo de sanar eventuais vícios, mas apenas externar seu inconformismo com a solução que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Assim, inexistindo argumentos capazes de infirmar o entendimento anteriormente exarado, não vislumbro vícios a ensejar a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PIS E COFINS. REGIME MONOFÁSICO. POSTO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. INCLUSÃO DO ICMS-ST NA BASE DE CÁLCULO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, em razão da ilegitimidade ativa da impetrante, na qualidade de comerciante varejista de combustíveis, para discutir a inclusão do ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS no regime monofásico.

A agravante sustenta possuir legitimidade para questionar a exigência fiscal. Afirma suportar o ônus econômico das contribuições, ainda que a lei concentre o recolhimento nas refinarias. Defende que o regime monofásico alcançaria apenas a apuração das contribuições, sem afastar os efeitos econômicos suportados pelos demais elos da cadeia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em verificar se o comerciante varejista de combustíveis possui legitimidade para pleitear a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS no regime monofásico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia relativa à inclusão do ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS foi pacificada pelo STJ, que reconheceu a inconstitucionalidade da exigência fiscal (Tema 1.125/STJ).

Todavia, tal entendimento não se aplica aos contribuintes submetidos ao regime monofásico de apuração das contribuições, como é o caso dos comerciantes varejistas de combustíveis.

Com a edição da Lei no 9.990/2000, que alterou o art. 4o da Lei no 9.718/1998, instituiu-se o regime monofásico de incidência do PIS/COFINS sobre combustíveis, concentrando-se a tributação nas refinarias, com alíquota zero para os demais elos da cadeia (distribuidores e varejistas) (MP no 2.158-35/2001).

Desse modo, apenas as refinarias se qualificam como contribuintes das referidas contribuições, inexistindo relação jurídico-tributária entre o varejista e o Fisco Federal.

A jurisprudência do STJ reconhece que distribuidores e comerciantes varejistas não têm legitimidade ativa para discutir a incidência ou composição da base de cálculo do PIS/COFINS recolhido pelas refinarias (AgInt nos EAREsp n. 1.843.002/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 17/05/2022).

A jurisprudência desta Corte Regional acompanha tal orientação, assentando a ilegitimidade ativa dos comerciantes varejistas de combustíveis em hipóteses idênticas (ApCiv 5000956-31.2017.4.03.6105; ApCiv 5027101-71.2019.4.03.6100; ApCiv 5001937-97.2021.4.03.6112).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O comerciante varejista de combustíveis submetido ao regime monofásico não possui legitimidade ativa para discutir a inclusão do ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS. 2. A repercussão econômica das contribuições não confere legitimidade ativa quando o sujeito não integra a relação jurídico-tributária."

Legislação relevante citada:Lei no 9.718/1998, art. 4o; Lei no 9.990/2000; Medida Provisória no 2.158-35/2001.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.843.002/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 17/05/2022, DJe 19/05/2022; TRF-3, ApCiv 5000956-31.2017.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 12/09/2025; TRF-3,ApCiv 5027101-71.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro Franca, j. 18/03/2025; TRF-3, ApCiv 5001937-97.2021.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonson Di Salvo, j. 08/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão